Tribunal: STF
Processo: HC 194730
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE SOBRESTAMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes.



    II – A jurisprudência sumulada desta Suprema Corte estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606). Em recentes julgados, o Plenário decidiu pela impossibilidade de impetração de writ também contra ato jurisdicional de Ministro desta Suprema Corte, a incidir, por analogia, a referida Súmula 606 (vide HC 181.680 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/6/2020 e HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/6/2020).



    III – É impróprio o pleito de sobrestamento deste habeas corpus até decisão final de mérito do Recurso Extraordinário 979.962/RS, representativo do Tema 1.003 da Sistemática da Repercussão Geral, especialmente porque o respectivo relator não se utilizou da regra prevista no art. 1.035, § 5º, do novo Código de Processo Civil, que dispõe sobre a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.